Tribunal: TJES
Processo: 5009337-89.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2025-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009337-89.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

AGRAVADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REGRESSIVA AJUIZADA POR SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA. SUB-ROGAÇÃO. INAPLICABILIDADE DAS PRERROGATIVAS PROCESSUAIS DO CDC. COMPETÊNCIA TERRITORIAL DO LOCAL DO DANO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

Agravo de instrumento interposto por EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S. A. contra decisão proferida no bojo da ação regressiva de ressarcimento movida por Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, que rejeitou a preliminar de incompetência territorial e reconheceu a aplicação das normas do Código de Defesa do Consumidor, inclusive a inversão do ônus da prova. A agravante pleiteia a reforma da decisão para afastar o CDC e fixar a competência no foro do local do dano.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

Há duas questões em discussão: (I) definir se a sub-rogação da seguradora abrange as prerrogativas processuais conferidas ao consumidor pelo Código de Defesa do Consumidor, como a inversão do ônus da prova e o foro privilegiado; (II) estabelecer se é competente o foro da sede da concessionária ou o foro do local do dano para o processamento da ação regressiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

A sub-rogação da seguradora, prevista nos arts. 349 e 786 do Código Civil, transfere apenas direitos de natureza material, não alcançando as prerrogativas processuais personalíssimas do segurado-consumidor, como a inversão do ônus da prova e o foro privilegiado do art. 101, I, do CDC.

O Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 1.282), firmou entendimento de que não há sub-rogação em direitos processuais do consumidor, reafirmando a inaplicabilidade das prerrogativas do CDC à seguradora em ações regressivas.

A seguradora, sendo empresa de grande porte, não ostenta a condição de vulnerabilidade que justifique a aplicação das normas consumeristas, devendo a distribuição do ônus da prova observar o art. 373 do CPC.

A competência territorial, em ações de reparação de danos, rege-se pela regra específica do art. 53, IV, “a”, do CPC, devendo ser fixada no foro do local do fato danoso, no caso, São Mateus/ES, e não no foro da sede da concessionária, conforme decidido no juízo de origem.

O Tribunal de Justiça do Espírito Santo já consolidou entendimento no sentido de que a sub-rogação não autoriza a seguradora a invocar foro privilegiado do CDC, prevalecendo o foro do local do dano.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A sub-rogação da seguradora nos direitos do segurado não abrange as prerrogativas processuais previstas no Código de Defesa do Consumidor.

A inversão do ônus da prova somente pode ser determinada com base no art. 373, § 1º, do CPC, e não automaticamente com fundamento no CDC.

A competência territorial para ação regressiva movida por seguradora é o foro do local do dano, conforme art. 53, IV, “a”, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 349 e 786; CPC, arts. 46, 53, III, “a”, e IV, “a”, e 373, § 1º; CDC, arts. 6º, VIII, e 101, I; CF/1988, art. 37, § 6º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 2.092.310/SP, rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, j. 19-02-2025, DJe 25-02-2025 (Tema 1.282); STJ, REsp n. 2.099.676/SP, rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 18-06-2024, DJe 20-06-2024; TJES, AI n. 5002679-49.2024.8.08.0000, Rel. Des. Luiz Guilherme Risso, 2ª Câmara Cível, j. 03-04-2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5009337-89.2024.8.08.0000.

AGRAVANTE
:
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.

AGRAVAD
A
: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por
EDP Espírito Santo Distribuição
d
e Energia S.A.
contra a respeitável decisão saneadora de id 42422742 (processo originário), proferida pelo MM. Juízo da Terceira Vara Cível de Vitória, Comarca da Capital, nos autos da “ação regressiva de ressarcimento” registrada sob o n. 5031665-72.2023.8.08.0024, ajuizada por Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais. A decisão recorrida, em síntese, rejeitou a preliminar de incompetência territorial e reconheceu a aplicabilidade das normas do Código de Defesa do Consumidor à demanda.

A matéria devolvida a este egrégio Tribunal de Justiça cinge-se à análise da correção da decisão proferida pelo juízo
a quo
, que, em ação regressiva ajuizada por seguradora, rejeitou a preliminar de incompetência territorial e entendeu aplicáveis as normas do Código de Defesa do Consumidor, inclusive a inversão do ônus da prova.

A controvérsia central a ser dirimida refere-se a duas questões de direito processual: (a) a análise da extensão da sub-rogação da seguradora, especificamente se alcança as prerrogativas processuais previstas no Código de Defesa do Consumidor, como a inversão do ônus da prova, ou seja, se a seguradora, ao sub-rogar-se nos direitos do segurado-consumidor, adquire não apenas o direito material (crédito), mas também as prerrogativas de natureza processual a ele conferidas pela legislação consumerista; (b) a definição da competência territorial para o processamento e julgamento da ação regressiva.

A meu ver, a pretensão da agravante merece prosperar.

DA INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR E DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA

A sub-rogação legal da seguradora, prevista no artigo 786 do Código Civil e na Súmula 188 do excelso Supremo Tribunal Federal, confere à companhia de seguros o direito de buscar, em regresso, o ressarcimento do valor pago a título de indenização securitária contra o terceiro causador do dano. O artigo 349 do mesmo diploma legal estabelece que
“A sub-rogação transfere ao novo credor todos os direitos, ações, privilégios e garantias do primitivo, em relação à dívida, contra o devedor principal e os fiadores.”

A interpretação de tais dispositivos, contudo, vem sendo refinada pela jurisprudência pátria, que pacificou o entendimento de que a transferência de direitos ao sub-rogado limita-se àqueles de natureza material, não abrangendo, como regra, os de caráter exclusivamente processual.

As prerrogativas processuais asseguradas ao consumidor, como a inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, do CDC) e a faculdade de demandar no foro de seu domicílio (art. 101, I, do CDC), são instrumentos criados pelo legislador para reequilibrar a relação processual, partindo da premissa de vulnerabilidade do consumidor frente ao fornecedor. Trata-se, pois, de um benefício de caráter personalíssimo, concedido
intuitu personae
, que não se comunica à seguradora.

A agravada,
Porto Seguro Companhia
d
e Seguros Gerais
, é uma das maiores e mais robustas empresas do setor securitário no país, não se encontrando em posição de vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica em face da agravante,

EDP
Espírito Santo Distribuição
d
e Energia S. A.
,
de modo que a presunção de hipossuficiência que inspira a norma consumerista não se aplica à sua pessoa jurídica.

A matéria, inclusive, foi objeto de recente deliberação pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos especiais repetitivos, que culminou na fixação da seguinte tese (Tema n. 1.282):

“
O pagamento de indenização por sinistro não gera para a seguradora a sub-rogação de prerrogativas processuais dos consumidores, em especial quanto à competência na ação regressiva”. (REsp n. 2.092.310/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em 19/2/2025, DJEN de 25/2/2025.)

Naquela oportunidade, o colendo STJ realizou uma interpretação definitiva dos artigos 349 e 786 do Código Civil, concluindo que a transferência de “direitos, ações, privilégios e garantias” ao sub-rogado não abarca direitos de natureza exclusivamente processual, que decorrem de uma condição pessoal do credor primitivo. O foro privilegiado (art. 101, I, do CDC) e a inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, do CDC) são exemplos de tais prerrogativas.

A
ratio decidendi
do precedente vinculante assenta-se no fato de que tais benefícios processuais foram concebidos pelo legislador para proteger a parte vulnerável da relação de consumo, buscando reequilibrar a balança processual. A seguradora, ao litigar em regresso contra outra pessoa jurídica de grande porte, como a concessionária de energia, não ostenta a mesma condição de vulnerabilidade, não se justificando, portanto, a extensão de tais privilégios. A relação jurídica estabelecida entre a seguradora sub-rogada e o terceiro causador do dano é de natureza puramente civil, e não consumerista.

No mesmo sentido, o julgado que deu origem à afetação do tema, cuja ementa se transcreve, por sua clareza e pertinência:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REGRESSIVA. CREDOR ORIGINÁRIO. CONSUMIDOR. SUB-ROGAÇÃO DA SEGURADORA. DIREITO MATERIAL. SUB-ROGAÇÃO NOS DIREITOS, AÇÕES, PRIVILÉGIOS E GARANTIAS DO CREDOR PRIMITIVO. INCIDÊNCIA DO ART. 101, I, DO CDC. FORO DO DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. Ação regressiva de ressarcimento de danos materiais, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 21/3/2023 e concluso ao gabinete em 15/2/2024. 2. O propósito recursal consiste em decidir se a sub-rogação da seguradora nos direitos do segurado consumidor, credor originário, autoriza a aplicação do art. 101, I, do CDC à sub-rogada. 3. O art. 379 do Código Civil estabelece que “a sub-rogação transfere ao novo credor todos os direitos, ações, privilégios e garantias do primitivo, em relação à dívida, contra o devedor principal e os fiadores”. 4. Ao longo dos anos, a jurisprudência desta Corte se consolidou no sentido de que a sub-rogação se limita a transferir os direitos de natureza material e, como regra, não abrange os direitos de natureza exclusivamente processual. 5. Nesse contexto, não é possível que haja a sub-rogação da seguradora em norma de natureza exclusivamente processual e que advém de benesse conferida pela legislação especial para o indivíduo considerado vulnerável nas relações jurídicas, a exemplo do que prevê o art. 101, I, do CDC. 6. A opção pelo foro de domicílio do consumidor (direito processual) prevista no art. 101, I, do CDC, em detrimento do foro de domicílio do réu (art. 46 do CPC), é uma faculdade processual conferida ao consumidor para as ações de responsabilidade do fornecedor de produtos e serviços em razão da existência de vulnerabilidade inata nas relações de consumo. Busca-se, mediante tal benefício legislativo, privilegiar o acesso à justiça ao indivíduo que se encontra em situação de desequilíbrio. 7. No recurso sob julgamento, verifica-se que ação regressiva ajuizada em face do causador do dano deve ser processada e julgada no foro do domicílio do réu (art. 46 do CPC), uma vez que não ocorreu a sub-rogação da seguradora na norma processual prevista no art. 101, I, do CDC. 8. Recurso especial conhecido e provido a fim de declarar a incompetência do Juízo de São Paulo/SP, determinando-se a remessa dos autos ao competente Juízo de Curitiba/PR. (REsp n. 2.099.676/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 18-6-2024,
data da publicação/fonte:
DJe de 20-6-2024.)

Dessa forma, é forçoso concluir que a decisão recorrida incorreu em erro ao aplicar o Código de Defesa do Consumidor e, consequentemente, ao admitir a inversão do ônus da prova com base no artigo 6º, inciso VIII, do referido diploma. A distribuição do ônus probatório, no caso, deve seguir a regra geral do artigo 373 do Código de Processo Civil, cabendo à parte autora (seguradora) a prova do fato constitutivo de seu direito, sem prejuízo de eventual e fundamentada aplicação da teoria da carga dinâmica da prova pelo juízo de origem, com base no § 1º do mesmo artigo, o que, contudo, não se confunde com a aplicação automática da legislação consumerista.

Importa ressalvar, contudo, conforme destacado no AgInt no AREsp 2.481.105/GO
1
, que o afastamento das prerrogativas
processuais
do CDC não altera a natureza da responsabilidade
material
da concessionária de serviço público, que permanece objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, e do próprio art. 14 do CDC. Essa, todavia, é uma questão de mérito a ser apreciada pelo juízo competente após a devida instrução.

DA INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO DE ORIGEM

Corolário lógico do afastamento da aplicação do Código de Defesa do Consumidor é a impossibilidade de a seguradora
a
gravada valer-se da regra de foro privilegiado prevista no artigo 101, I, do CDC. Com isso, a competência para o processamento e julgamento da lide deve ser fixada com base nas disposições do Código de Processo Civil.

A agravada ajuizou a ação no foro da sede da agravante, em Vitória/ES, com base na regra geral de competência para ações contra pessoa jurídica, disposta no artigo 53, III, “a”, do CPC. A agravante, por sua vez, sustenta a aplicação da regra especial do artigo 53, IV, “a”, do mesmo código.

Assiste razão à agravante.

A ação originária é, inequivocamente, uma demanda de reparação de dano. Para tais casos, o legislador processual previu regra específica de competência, a saber:

Art. 53.
É competente o foro: [...]
IV
- do lugar do ato ou fato para a ação:
a)
de reparação de dano;

Pelo princípio da especialidade, a norma específica prevalece sobre a geral. Portanto, a regra do
forum delicti commissi
(foro do local do ato ilícito) deve ser aplicada em detrimento da regra geral do foro da sede da pessoa jurídica.

No caso, a petição inicial narra que os danos elétricos ocorreram nos equipamentos instalados no imóvel do segurado, situado na “Avenida Es
bertalina Barbosa Damiani, 282 - Planet Rock Pub, Guriri Norte,
São Mateus/ES”
(
id
31960380 –
p. 1-16
). Este é, portanto, o local do fato danoso que f
undamenta a pretensão regressiva.

Este egrégio Tribunal de Justiça já se manifestou em casos análogos, firmando o entendimento de que a competência para julgar ações regressivas de seguradoras contra concessionárias de energia é do foro do local do dano, em aplicação direta do artigo 53, IV, “a”, do CPC. Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REGRESSIVA AJUIZADA POR SEGURADORA CONTRA PRESTADORA DE SERVIÇOS. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. FORO DO LOCAL DO ATO OU FATO DANOSO. SUB-ROGAÇÃO. LIMITAÇÃO A DIREITOS MATERIAIS. INAPLICABILIDADE DAS PRERROGATIVAS PROCESSUAIS DO CONSUMIDOR À SEGURADORA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O art. 53, IV, a, do CPC estabelece a competência territorial do foro onde ocorreu o ato ou fato danoso para ações de reparação de danos, prevalecendo sobre normas gerais de competência. 2. A possibilidade de cumulação de pedidos, prevista no art. 327 do CPC, depende de competência territorial comum para todos os pedidos, o que não ocorre no caso em análise, visto que os sinistros ocorreram em localidades distintas (Vitória, São Mateus e Vila Velha). 3. A sub-rogação prevista no art. 786 do Código Civil limita-se à transmissão de direitos materiais, não abrangendo prerrogativas processuais personalíssimas do segurado, como a definição de competência territorial. 4. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça reafirmam que a sub-rogação não estende à seguradora as prerrogativas processuais conferidas ao consumidor, conforme os arts. 101, I, do CDC, e 46 do CPC. 5. A aplicação de normas protetivas do consumidor, como o art. 101, I, do CDC, é prerrogativa exclusiva da vítima, que não se estende à seguradora, por não apresentar vulnerabilidade em relação à parte ré. 6. Recurso desprovido. (Agravo de instrumento n. AI 5002679-49.2024.8.08.0000, órgão julgador; Segunda Câmara Cível, Rel. Des. Luiz Guilherme Risso, Publ. 03-04-2025)

Assim, deve ser reconhecida a incompetência do Juízo da Terceira Vara Cível de Vitória, Comarca da Capital, para processar e julgar a demanda originária, com a consequente remessa dos autos a uma das Varas Cíveis da Comarca de São Mateus/ES.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar a respeitável decisão recorrida e, por conseguinte:

a) declarar
a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor ao caso em tela, notadamente no que tange às prerrogativas de natureza processual, afastando, por conseguinte, a inversão do ônus da prova com base no artigo 6º, inciso VIII, do referido diploma;

b) reconhecer
a incompetência territorial do Juízo da
Terceira
Vara Cível de Vitória,
Comarca da Capital,
p
ara processar e julgar o feito originário, determinando a remessa do processo n. 5031665-72.2023.8.08.0024 a uma das Varas Cíveis da Comarca de São Mateus, a quem couber por distribuição.

É como voto.

1
AgInt no AREsp n. 2.481.105/GO, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 17/3/2025, DJEN de 24/3/2025.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da Relatoria.